Tribunal: TJDFT
Processo: 0735552-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
DESPACHO Concedo ao embargado a oportunidade de, no prazo de cinco dias úteis, oferecer resposta aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Determino à diligente Secretaria que desentranhe o documento catalogado no Id 25267913, porque irrelevante e juntado por equívoco. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 20 de agosto de 2021 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora